Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-21.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001937-21.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 075.621.391-64 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)

REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO
DE FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE

– RECRUDESCIMENTO OCORRIDO APENAS NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – REGIME COMPATÍVEL COM O DISPOSTO NO ARTIGO 33, §2.o,
B
(A
CONTRARIO SENSU
) E §3.o DO CP –
APELO DESPROVIDO.

1)

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente [acompanhado de petrecho utilizado no comércio malsão – papel filme, e de numerário sem comprovação de origem lícita], aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes;

2)

Não há qualquer retificação a ser feita na pena impingida ao apelante,
se inexistiu violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem olvidar de que o regime inicial fechado estabelecido para o início do seu cumprimento também deve ser preservado dada a reincidência do réu,
ex vi
do artigo 33, §2.o,
b
(a
contrario sensu
) e §3.o do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
, ir
resignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 9.a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1001937-21.2020.8.11.0042, na qual fora
condenado
à pena de
5
(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
550
(quinhentos e cinquenta)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
; recorre a esse eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais vistas no ID 92697037, o ora apelante

pretende ser
absolvido da imputação do crime de tráfico de drogas
,
ao entendimento de que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, por inexistir substrato probatório apto a manter referido édito condenatório, ou ao menos ver o
delito de tráfico desclassificado para o de posse de entorpecentes para consumo próprio
, por ser comprovadamente usuário de drogas, mormente diante da ínfima quantidade de narcótico apreendida e ter antecedente pelo delito de uso.
Subsidiariamente
, requer a dosagem da
pena em seu mínimo legal
, com a fixação de
regime diverso do fechado
.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto foram juntadas por meio do ID 92697049, pugnando-se pelo total desprovimento do apelo defensivo, ao argumento de que os fundamentos utilizados pelo recorrente são incapazes de subsidiar eventual reforma da r. decisão adotada pelo MM. Juízo de origem, inclusive quanto à dosagem da pena e respectivo regime imposto para o seu cumprimento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 93417464, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante
foi denunciado e posteriormente condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, porque no dia 26 de agosto de 2020, por volta das 10h00min, na residência situada na Rua José Carlos Novele (ou Novelli), n.o 07, Quadra 23, Bairro Novo Paraíso II, nesta Capital, trazia consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a narrativa ministerial, na data do fato, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela MM. Juíza da 9.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (autos n.o 1000087-29.2020.8.11.0042) e do qual era alvo a residência do ora apelante, foram localizados
01 (um) pedaço pequeno de substância análoga à
pasta base de cocaína
, com massa de
1,60g (um grama e sessenta centigramas)
;

01 (um) rolo de papel filme
e a quantia de
R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais)
, em espécie.

Naquela oportunidade,
DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
teria revelado aos policiais que

pertencia à facção “Comando Vermelho”, mencionando que recentemente recebeu um “salve” por ter praticado um roubo na “quebrada”, motivo pelo qual a referida organização criminosa fechou sua “loja”, ou seja, seu ponto ilícito de venda de drogas.

Diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006.

DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
almeja ser
absolvido
e, subsidiariamente, ver o delito de tráfico de entorpecentes
desclassificado para o de posse de entorpecentes para consumo próprio [artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006]
, uma vez que reputa ausente prova da narcotraficância, ao tempo em que sustenta tratar-se de mero usuário, motivo pelo qual entende aplicável ao caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ocorre que a
prova da materialidade do crime

de tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 92697983 – pág. 3); Boletim de Ocorrência (ID 92697983 – págs. 6/8); Relatório de Diligências Policiais (ID 92697983 – págs. 13/14); Termo de Exibição e Apreensão (ID 92697983 – pág. 19) e Laudo Pericial n.o 3.14.2020.68748-01 (ID 92697983 – págs. 21/25), com resultado positivo para cocaína e massa total de
1,60g (um grama e sessenta centigramas).

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, com pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o delito de uso, os elementos amealhados aos autos atestam que o apelante efetivamente exercia a narcotraficância.

Pertinente registrar que a investigação teve início a partir de denúncias recebidas, apontando que “Dieguinho” [alcunha do ora apelante] estaria praticando o tráfico de drogas em sua residência e, após entrevistas com moradores, vigilância e monitoramento do local é que se solicitou a expedição do respectivo mandado de busca e apreensão, visto que foi verificada intensa movimentação de pessoas, inclusive de veículos parando e saindo com frequência, sendo o imóvel apontado como ponto de venda de drogas. As informações também davam conta de que
DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
fazia parte do Comando Vermelho.

Interrogado sob o crivo do contraditório (ID 92697027), o apelante alegou ser usuário de pasta base e cocaína, contando que nunca fez tratamento e que usava direto. Sobre o fato imputado, disse que a droga realmente estava em sua posse, mas era apenas um grama que usava quando os policiais adentraram em sua casa. Negou qualquer comercialização de drogas; argumentando que o dinheiro apreendido pertencia à sua mãe, sendo proveniente das vendas de produtos da Avon e da Natura, e estava dentro do guarda-roupas dela. Aduziu não saber os motivos dessas denúncias, mas ressaltou que na rua de sua residência existem pessoas que vendem drogas.

Também em juízo (ID 92697027), o
policial civil

Wenderson Pereira Okada
ratificou a apreensão - ocorrida na residência do apelante - de uma porção pequena de drogas, bem como de papel filme e dinheiro. Relatou que receberam duas denúncias noticiando que na residência do acusado funcionaria uma boca de fumo, então realizaram investigações pelas redondezas e, conversando com moradores e vizinhos, estes afirmaram que ali realmente eram comercializados entorpecentes e que havia bastante movimentação. Explicou que foi apontada a casa do réu, mas não mencionaram o nome, pois os populares ficaram bastante receosos. Reiterou que o réu falou para a equipe policial que tinha sido punido pelo Comando Vermelho, ou seja, recebido um “salve”, por ter praticado um assalto na “quebrada”, motivo pelo qual teria parado de comercializar drogas, uma vez que a facção tinha fechado a sua “loja” [ponto de venda ilegal de entorpecente] sendo de conhecimento notório no âmbito policial que uma das regras do Comando Vermelho é de que não pode efetuar roubos nas regiões controladas pela facção.

Outro não foi o sentido do depoimento do
policial civil Juann Paulo Queiroz de Melo
, que também participou da prisão em flagrante do recorrente e, ainda na fase policial (ID 92697983 – págs. 15/16), confirmou a apreensão da droga e o recebimento de denúncia que motivou a expedição do mandado de busca e apreensão cumprido na residência de
DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
.

Como se sabe, as palavras dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão; da apreensão do entorpecente acompanhado de papel filme e numerário sem demonstração de origem lícita e em convergência com os demais elementos de prova, em especial com os elementos angariados com a vizinhança do apelante, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual encontra-se isolada nos autos.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade deste quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica desse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Outrossim, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Acresça-se, outrossim, que embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que essa sua
eventual condição não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.o
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

E mais, a apontada ínfima quantidade de droga apreendida não pode ser tratada isoladamente, mormente quando se tem vasto e minudente acervo probatório materializado por investigações policiais realizadas
in loco
, com oitiva de vizinhos atestando o comércio malsão realizado pelo apelante, de modo que, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se as teses absolutória e desclassificatória.

II – DA DOSAGEM PENAL E O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Após fixar a
pena-base
de
DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
no patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a MM. Juíza
a quo
passou à
segunda fase dosimétrica
, registrando a ausência de atenuantes e a presença da agravante da
reincidência
[condenação transitada em julgado constante do executivo de pena n.o 2000004-60.2019.811.0032, oriunda da ação penal n.o 0000709-29.2018.8.11.0032, pela prática do crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n.o 10.826/2003, que tramitou na Comarca de Rosário Oeste-MT], ao que recrudesceu a pena em 6 (seis) meses, de modo que a sanção
intermediária
restou consolidada em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
[ID 92697035].

Embora não haja previsão expressa quanto à exasperação da pena quando verificada a ocorrência da reincidência, conforme se infere do art. 63 do Código Penal, sabe-se que o entendimento doutrinário e jurisprudencial é pela fixação do
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias agravantes presentes no caso concreto, sendo certo que na hipótese dos autos a fração aplicada foi inclusive aquém do referido patamar.

Por fim, na
terceira fase da dosagem da pena
, dada a ausência de primariedade e bons antecedentes, foi afastada a especial diminutiva do artigo 33, §4.o da Lei de Drogas e, dada a ausência de causas de aumento de pena, consolidou-se a reprimenda final no
quantum
de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Portanto,
in casu
não há qualquer retificação a ser feita na pena impingida ao apelante,
inexistindo qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem olvidar de que o
regime inicial fechado
também deve ser preservado dada a reincidência de
DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
,
ex vi
do artigo 33, §2.o,
b
(a
contrario sensu
) e §3.o do Código Penal.

III - CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida nos autos da
ação penal n.o 1001937-21.2020.8.11.0042, que tramitou perante a 9.a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021